Tribunal: TJSP
Processo: 2145585-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE - competência recursal – inexistência de contrato bancário ou título executivo extrajudicial - empréstimo, sem a presença de uma Instituição Financeira – contrato de mútuo - matéria de competência recursal da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras) - artigo 5o, item III.14, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça - precedentes - remessa dos autos a uma

Ementa:

RESPONSABILIDADE - competência recursal – inexistência de contrato bancário ou título executivo extrajudicial - empréstimo, sem a presença de uma Instituição Financeira – contrato de mútuo - matéria de competência recursal da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras) - artigo 5o, item III.14, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça - precedentes - remessa dos autos a uma das Colendas Câmaras da Subseção de Direito Privado III, composta pelas 25a a 36a Câmaras deste Eg. Tribunal de Justiça - recurso não conhecido, com determinação.